Tribunal: TJDFT
Processo: 0706741-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXAME TEÓRICO DE HABILITAÇÃO. RECUSA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO À IDENTIDADE PESSOAL. MÉTODO BIFÁSICO DE ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço público ao impedir o autor de realizar exame teórico de habilitação, com base em recusa de documento de identidade já utilizado em cinco exames anteriores.
3. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 200,00 por danos materiais e R$ 2.500,00 por danos morais.
4. Afirma que agiu conforme a Instrução no 471/2024, que exige documento original, legível e sem danificações. Sustenta que não houve ato ilícito, que o impedimento decorreu de conduta exclusiva do candidato e que não se configuram os requisitos da responsabilidade civil do Estado. Requer, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas. O recorrido defende a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
6. Discute-se se a recusa do documento de identidade, já utilizado em exames anteriores, configura ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil do ente público, com consequente reparação por danos materiais e morais, especialmente pela violação à identidade pessoal do autor.
IV. Razão de Decidir
7. A Instrução no 471/2024 do DETRAN/DF estabelece critérios objetivos para aceitação de documentos, exigindo legibilidade e estado de conservação que permita a identificação do candidato. No entanto, não se demonstrou, nos autos, que a condição do documento efetivamente impediu a identificação do autor.
8. A recusa, portanto, revela-se desproporcional e arbitrária, especialmente diante da legítima expectativa criada pela aceitação anterior do mesmo documento em cinco oportunidades. A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da confiança legítima, não podendo surpreender o cidadão com exigência não fundamentada concretamente.
9. Configurada a falha na prestação do serviço público, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.
10. A recusa do documento, sem demonstração de impossibilidade de identificação, configura falha na prestação do serviço público, especialmente diante da legítima expectativa criada pelo uso anterior do mesmo documento.
11. A sentença reconheceu que houve violação ao direito existencial da identidade pessoal, sendo cabível a indenização por danos morais. O valor foi fixado com base no método bifásico de arbitramento, considerando a extensão da lesão e as circunstâncias do caso concreto. O recurso não merece provimento.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
13. Custas: isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
A recusa injustificada de documento de identidade já utilizado em exames anteriores configura violação ao direito à identidade pessoal, ensejando reparação por danos materiais e morais.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 5o, X, da Constituição Federal
• Art. 6o, III, do CDC
• Art. 927 do Código Civil
• Art. 37, §6o, da Constituição Federal
• Art. 13, I, da Lei no 12.153/2009

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):